Tribunal: CARF
Processo: 11080.002734/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002734/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.216 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CAROLINA MAYER SPINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE VEDADA
A existência de atividade vedada, no contrato social, é causa para o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 10-34.160 da 6a Turma
da DRJ/POA, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Termo de
Indeferimento (TI) de Opção pelo Simples Nacional, que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional, formalizado pela ora recorrente em 06/02/2009.
O pedido foi indeferido devido a existência de débitos (contribuições sociais) e
existência de atividades econômicas vedadas: sociedade de crédito, financiamento e investimento
– financeira e outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas.
Fundamento legal foi LC 123/2006, art. 17, incisos V e XI e art. 3o, parágrafo 4o,
inciso VIII.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002734/2009-43
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002734/2009-43

O TI refere-se à solicitação de opção pelo Simples Nacional no 00.02.99.91.07,
com data de registro em 01/04/2009.
Em sua MI, a ora recorrente alegou que:

Segundo a DRJ, em consulta aos sistemas, verificou-se que as atividades
declaradas pala Matriz referiam-se ao CNAE 4752-1-00 – comércio varejista de máquinas
(aparelhos eletrônicos, peças e acessórios para telefonoa celular), até 14/11/2009. Nesta data,
alterou a atividade principal para o CNAE 6619-3-99, retroativamente a 05/10/2006, data de sua
abertura.
A filial, que apresentava a atividade vedada, foi baixada, em 11/02/2009, na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul e em 13/03/2009, na Junta Comercial do Paraná.
Intimado pelo SECAT, a esclarecer as atividades desenvolvidas, com a
apresentação das notas fiscais, emitidas desde 01/07/2007, Livros-Caixa de 2007 e 2008, assim
como, o contrato social e alterações, a ora recorrente informa (fl. 49) que desenvolve a atividade
de aproximação de negócios entre pessoas físicas e agentes financeiros (correspondente
bancário). A nova CNAE, definida pela recorrente, com efeitos retroativos a 05/10/2006, passou
a ser, então, 6619-3-99.
Assim, a DRJ, então conclui:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002734/2009-43

Com relação aos débitos, ficou confirmada a liquidação das pendências dentro do
prazo, ou seja, no ano-calendário de 2009, a liquidação poderia ser efetuada até o dia
20/02/2009, com efeitos retroativos a 01/01/2009
Cientificada em 10/10/2011 (fl.171), a recorrente apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 08/11/2011 (fl.181).
Em seu RV, a Recorrente afirma ser uma empresa individual que se destina,
principalmente, ao comércio de aparelhos eletrônicos, com descrito no relatório, acima. Afirma,
também, ter regularizado todas as pendências dentro do prazo previsto na legislação.
Cita jurisprudência deste CARF a respeito da exclusão (ADE) do Simples Federal
sem provas do exercício da atividade que é o seu caso já que inexiste nos autos qualquer indício
de que a fiscalização tenha diligenciado para verificar a efetiva atividade exercida.;
Afirma que a sua atividade não é vedada pela lei e assim, requer:
a) que seja recebido e provido o RV, suspendendo-se a exigência do crédito
tributário, nos termos do art. 151, do CTN;
b) seja reformado o acórdão para reconhecer que a atividade exercida pela recorrente
não é vedada; e
c) que as correspondências sejam endereçadas aos procuradores (advogados).

É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002734/2009-43

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos, para
a sua admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, em relação ao primeiro pedido (letra “a”), não cabe aqui se falar em
suspensão de crédito tributário posto não haver crédito tributário em discussão.
Em relação ao terceiro pedido (letra “c”), além de ter havido a renúncia do
mandato, pelos procuradores, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Com relação às alegações da recorrente, ao contrário do que afirma, houve sim
uma diligência feita (fl.48) e respondida pela recorrente (fl.49), tal como reproduzido no
relatório acima e confirmada a CNAE vedada.
Quanto à jurisprudência do CARF, citada pela recorrente, ressalto que ela trata de
exclusão e não de indeferimento e, ainda assim, referia-se ao Simples Federal e não ao Simples
Nacional.
A existência de atividade vedada, no contrato social, é motivo para o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
No Perguntas e Respostas Simples Nacional versão de 04/06/2020), temos
2.5. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE correspondente a uma
atividade econômica secundária vedada pode optar pelo Simples Nacional?
Não. A Lei Complementar no 123, de 2006, prevê que o exercício de algumas atividades
impede a opção pelo Simples Nacional. Elas correspondem a códigos da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do
IBGE.
Assim, entendo não haver ressalvas à decisão da DRJ e, consequentemente, peço
a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo
57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002734/2009-43

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital